Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727237-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOSE ROBERTO SFAIR MACEDO, MARIA CELIA NACFUR SFAIR MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0727338-40.2017.8.07.0001), ajuizado por JOSÉ ROBERTO SFAIR MACEDO e MARIA CÉLIA NACFUR SFAIR MACEDO. A decisão agravada assim se pronunciou (ID 88053713 dos autos da origem): “Depreende-se da decisão de id. 69633998, contra a qual, ademais, não foi interposto recurso, que este Juízo decidiu que o atual contexto jurídico vivenciado pelo devedor não repercute na alienação judicial objeto do auto de arrematação de id. 48295912, uma vez que esta ocorreu em 17 de outubro de 2019, data esta que antecede em mais de 6 meses seu pedido de recuperação judicial. Assim, ultimado o aludido ato de expropriação e colocado à disposição do Poder Judiciário o preço da arrematação, forçoso concluir que, havendo créditos garantidos por gravames registrados na matrícula do imóvel sito na loja n.o 21 do Lote 10 da Avenida Pau Brasil, Águas Claras - DF, estes devem ser satisfeitos observando-se a ordem de preferência legal, não havendo que se falar em liberação de valores em favor do executado, porquanto estes há muito não congregam sua esfera de disponibilidade. Diante de tal contexto, apura-se que pendem sobre o imóvel de que trata a certidão de ônus de id. 14312304 os registros de hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A. (R.4) e de penhora determinada pelo Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília - DF no feito de n.o 0711927- 20.2018.8.07.0001 (R.11), ambos anteriores à medida constritiva objeto do termo de id. 21223056 (R.12) e que deu ensejo à sua alienação judicial neste cumprimento de sentença. Observa-se, outrossim, que o crédito hipotecário do Banco do Brasil S.A. ostenta preferência tanto cronológica como oriunda de direito real de garantia sobre os créditos cuja satisfação é perseguida nos autos que tramitam na 15.a Vara Cível de Brasília - DF e neste processo. Isto posto, preclusa a presente decisão, expeça-se, em favor do BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ n.o 00.000.000/0001.91, alvará de levantamento de exatos R$ 48.040,51 (id. 84350481). Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 15.a Vara Cível de Brasília - DF solicitando-lhe que seja informado o valor atualizado da dívida cuja satisfação é perseguida nos autos de n.o 0711927- 20.2018.8.07.0001, que ali tramitam. Após, retornem-se os autos imediatamente conclusos.” Logo após, foram opostos embargos de declaração pela executada (ID 98336824 – da origem), os quais foram rejeitados no ID 98627905 (autos da origem). Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja determinada a suspensão da decisão combatida, a qual determinou o levantamento dos valores ao credor hipotecário, bem como ao terceiro credor; e b) no mérito, o provimento do recurso visando a reforma da decisão para que seja determinada a remessa de todas as quantias vinculadas ao processo de recuperação judicial do Grupo João Fortes, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001), tal como determinado pelo Juízo universal. Sustenta, em síntese, que a decisão combatida foi totalmente contraditória e omissa, pois a legislação específica (art. 76 da Lei no 11.101/05) é que deve ser observada, visto que a empresa executada se encontra em recuperação judicial. Aduz que iniciado o processo de recuperação judicial todos os credores a ele sujeitos, como é o caso do agravado e do credor hipotecário (Banco do Brasil) deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sendo vedado tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores. Destaca que tanto o Banco do Brasil quanto o terceiro credor (Sr. Cássio Geraldo Aguiar Dupin) já estão devidamente inscritos no QGC da empresa recuperada. Defende a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o destino de bens penhorados em processos individuais, ainda que antes do pedido de recuperação judicial, segundo a jurisprudência do STJ. Ressalta a impossibilidade de levantamento do produto resultado da arrematação da unidade para satisfação do crédito, seja ele do exequente embargado, do credor hipotecário ou ainda de terceiros credores, por força da competência disposta no art. 76 da Lei 11.101/05. Argumenta que não há qualquer oposição contra o ato jurídico de arrematação da unidade no 21 do Le Quartier Águas Claras, anterior à recuperação judicial. O que se visa obstar é o levantamento do dinheiro depositado pelo arrematante, uma vez que vinculado ao processo e competência do Juízo da recuperação judicial. Entende que os débitos concursais, como é o caso dos autos e do credor hipotecário, devem ser pagos, exclusivamente, na forma do plano que vier a ser aprovado pela assembleia de credores. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 28461368). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a cumprimento de sentença promovido por José Roberto Sfair Macedo e Maria Célia Nacfur Sfair Macedo em face da LB10 Investimentos Imobiliários Ltda, em que se pretende a satisfação de crédito no valor de R$ 209.145,04. Nos autos do cumprimento de sentença no 0727338-40 foi penhorado e posteriormente arrematado em hasta pública o imóvel pertencente à empresa agravante (em 17/10/19), consistente na loja n.o 21 do Lote 10 da Avenida Pau Brasil, Águas Claras – DF, pelo preço de R$ 262.500,00, conforme auto de arrematação (ID 48295912 dos autos da origem). Antes da satisfação do crédito a empresa executada, ora recorrente, teve deferida sua recuperação judicial (na data de 11/05/20), tendo início o processo de arrecadação de seus bens para pagamento dos credores (ID 63577657 dos autos da origem). Contudo, os agravados, Banco do Brasil S.A., na qualidade de credor hipotecário, os exequentes (Sr. José Roberto e a Sra. Maria Célia), bem como Cássio Geraldo e Outros, na qualidade de terceiros interessados, postularam pela expedição de alvará de levantamento da referida quantia em seu benefício. O propósito recursal, portanto, é definir se é devida a vinculação ao juízo da recuperação judicial da quantia obtida em arrematação judicial, realizada em 17/10/19, pois o deferimento da recuperação judicial constitui fato superveniente, datado de 11/05/20. Pois bem. Com o deferimento da falência ou da recuperação judicial ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/05: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Por esta razão, o crédito obtido com a arrematação do bem pertencente à empresa recorrente não pode ser objeto de deliberação pelo Juízo Cível antes da manifestação do Juízo Falimentar, ainda que a constrição tenha sido realizada em momento anterior ao início da recuperação judicial. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “(...) 1. "Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação" (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1812919/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/03/2021). “(...) 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes (...)”. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 10/06/2020). “(...) 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes (...)”. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). Grifei. Nesse sentido, para que o cumprimento de sentença seja afetado e até extinto em face da recuperação judicial da agravante, com o consequente levantamento do valor da arrematação, é preciso que se demonstre a aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PLANO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE EXECUTADA. 1. A determinação pelo juízo falimentar de suspensão das ações e execuções extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças provisórias ou definitivas não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016 e, tampouco, o levantamento do bloqueio realizado pelo Juízo a quo, também em data anterior, em execuções, nas quais tenha ocorrido a preclusão ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento. 2. Uma vez que a novação é fato extintivo do direito do exequente, incumbe à parte executada a prova quanto à inclusão do crédito executado, no plano de recuperação judicial e sua homologação. Precedentes.” (AGI 07099774220198070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, DJE: 16/10/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CRÉDITO. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a transferência integral da quantia depositada em juízo pela empresa executada, ora agravante, para a conta vinculada ao seu processo de recuperação judicial. 2. Após a homologação judicial do Plano de Recuperação, os créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação) têm sua exigibilidade suspensa (pois, por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, são considerados novados pelo plano aprovado pela assembleia) e conforme expressamente previsto nos itens 3.1.8 e 11.3 do Plano de Recuperação Judicial da empresa agravante, não há qualquer óbice para que a empresa recuperanda levante os depósitos efetivados com finalidade de pagamento se estes créditos são preexistentes ao processamento da recuperação judicial e ainda não tiverem sido utilizados para pagamento da parte credora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (AGI 07187033920188070000, 2a Turma Cível, Relator: Cesar Loyola, DJE: 08/03/2019). Desse modo, somente com a comprovação da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, pressuposto sem o qual não se efetiva a novação do crédito é que poderia ser autorizado o levantamento pretendido. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator